Tribunal: STF
Processo: ARE 1529076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. REVISÃO GERAL ANUAL. REQUERIMENTO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.448/2016. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ÀS OUTRAS CATEGORIAS. REAJUSTE SALARIAL SETORIAL RESTRITO AOS INTEGRANTES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. PRECEDENTES DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO PROVIDO.



    I - No cerne da questão aventada nos autos envolve pedido de reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, que julgou procedente o pedido autoral, condenando a municipalidade a aplicar o reajuste no percentual de 10,67% na remuneração do servidor, bem como ao pagamento do valor retroativo, com a devida correção monetária.



    II - Nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, aos servidores públicos é assegurado a revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices.



    III - Por sua vez, a Lei de nº 1.085/2010, editada pelo Município de Camaçari, estabelece em seu art. 5º que os vencimentos dos servidores serão revisados anualmente no mês de janeiro. Lado outro, a Lei Municipal de nº 1.448/2016 assim dispõe sobre os reajuste dos vencimentos dos professores e coordenadores ativos e inativos do magistério.



    IV - Da análise dos dispositivos mencionados, tem-se que a Lei Municipal de nº 1.448/2016 promoveu reajuste salarial setorial dos vencimentos dos integrantes da carreira do magistério, ou seja, aquele concedido a uma determinada categoria. Pontue-se que o reajuste salarial setorial difere-se da revisão geral anual da remuneração, a qual se dará por meio de lei específica e destina-se a repor a perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário.



    V - Noutro giro, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese ao julgar o RE 905357, Tema 864: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Dito isto, tem que, além dos argumentos expostos anteriormente, no caso dos autos, há impossibilidade de extensão do reajuste salarial previsto na Lei 1.448/2016 aos servidores de outras categorias, diante da ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme previsão do art. 169, § 1º, da Constituição Federal.



    VI - Recurso de apelação provido. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, aos servidores públicos é assegurado a revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices.



    (...)



    Por sua vez, a Lei de nº 1.085/2010, editada pelo Município de Camaçari, estabelece em seu art. 5º que os vencimentos dos servidores serão revisados anualmente no mês de janeiro, in verbis:



    Art. 5º Fica assegurado o mês de janeiro de cada ano, como referência para a revisão dos valores do vencimento dos servidores.



    Lado outro, a Lei Municipal de nº 1.448/2016 assim dispõe sobre os reajuste dos vencimentos dos professores e coordenadores ativos e inativos do magistério:



    Art. 1º Fica reajustado o valor dos vencimentos dos Professores e Coordenadores ativos e inativos integrantes do Magistério Público Municipal nos seguintes percentuais:



    I - 5% (cinco por cento) retroativo a 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,67% (cinco vírgula sessenta e sete por cento) a partir de dezembro de 2016, incidentes sobre os valores símbolos das tabelas salariais vigentes em janeiro de 2016.



    § 1º Fica garantido aos profissionais do Magistério o piso salarial fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008.



    § 2º Nos mesmos índices disposto nos incisos I e Ficam reajustados II, deste artigo, os valores referentes às funções gratificadas de Diretor, Vice Diretor e Secretário Escolar do Quadro do Magistério Público Municipal e ao cargo Auxiliar de Ensino.



    § 3º Em razão do reajuste contido neste artigo, as Tabelas de Vencimentos, Anexos IV-A e IV-B, da Lei Municipal nº 873/2008, com as vigências acima passarão a ter os valores ora fixados especificadas, que integrarão e serão publicadas com a presente Lei.



    Da análise dos dispositivos mencionados, tem-se que a Lei Municipal de nº 1.448/2016 promoveu reajuste salarial setorial dos vencimentos dos integrantes da carreira do magistério, ou seja, aquele concedido a uma determinada categoria.



    Pontue-se que o reajuste salarial setorial difere-se da revisão geral anual da remuneração, a qual se dará por meio de lei específica e destina-se a repor a perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente